Tribunal: TJSP
Processo: 2240212-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Cumprimento de sentença - Sindicato registrado – Mandado de segurança coletivo - Coisa julgada - Extensão - Todos os afiliados - Outra base territorial – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240212-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - AFUSE, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Geilis
Marciele Santos da Silva, OAB/SP 320.832", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240212-84.2019.8.26.0000 -Voto no 43874
2
Agravo de Instrumento no 2240212-84.2019.8.26.0000
Agravante: Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de
São Paulo - Afuse
Agravado: Estado de São Paulo
Interessados: Diretor Técnico da Unidade Central de Recursos Humanos -
UCRH e Coordenadora de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria
Estadual da Educação
Comarca: São Paulo
Voto no 43874
Cumprimento de sentença - Sindicato registrado

Mandado de segurança coletivo - Coisa julgada - Extensão
- Todos os afiliados - Outra base territorial Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo Sindicato
dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo contra ato
que considera ilegal do MM. Juiz de Direito da 11a Vara da Fazenda Pública
desta Capital, Dr. Anderson Suzuki, e consistente em determinar que a entidade
sindical divulgasse e promovesse diligências para obtenção de informações nos
prontuários dos servidores.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 471.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão (fls.
141) que, na fase de cumprimento de sentença, determinou que o agravante
divulgasse e promovesse diligências junto a seus substituídos para obtenção de
informações sobre quais servidores da área da educação tiveram anotações em suas
frequências em confronto com o título executivo ora executado. Contra essa decisão
é que se tirou o presente recurso.
Conforme já observado no julgamento do agravo de
instrumento no 2143665-50.2017.8.26.0000, o RE no 612043, mencionado na
decisão agravada, versou, exclusivamente, sobre os limites subjetivos da coisa
julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240212-84.2019.8.26.0000 -Voto no 43874
3
tendo o relator, Min. Marco Aurélio, ao delimitar a controvérsia, distinguido a
substituição processual, típica dos sindicatos, da representação processual,
característica das associações.
Nos votos dos ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Rosa Weber
e Gilmar Mendes, e nos debates, foi destacada a distinção do tratamento concedido
aos sindicados e às associações.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS. TEMA 823 DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
MAJORAÇÃO
DE
VENCIMENTOS
VIA
DECRETO.
FUNDAMENTO
INFRACONSTITUCIONAL
DE
ÍNDOLE
LOCAL.
SUMULA 280 DO STF. RECURSO ANTERIOR À
VIGÊNCIA DO CPC/15. 1. O acórdão recorrido está
devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos
interesses do Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. 2. Os
dispositivos apontados como supostamente violados carecem
do necessário prequestionamento. Esta Corte tem consignado
ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria
constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato
recorrido. Incide, portanto, a Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal. 3. A Suprema Corte já se pronunciou, em
sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015) no sentido da
ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para
defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou
individuais dos integrantes da categoria que representam,
inclusive
nas
liquidações
e
execuções
de
sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240212-84.2019.8.26.0000 -Voto no 43874
4
independentemente de autorização dos substituídos. 4. Por
fim, no que se refere à alegação de majoração de vencimentos
por meio de Decreto, constata-se que eventual divergência ao
entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame
da legislação infraconstitucional de índole local aplicável à
espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo
extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do
STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI no
863956 AgR/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, publicado em
23.9.16)
Os beneficiários da coisa julgada formada na ação coletiva
proposta por sindicato são todos os sindicalizados que se encontram na situação
jurídica descrita na petição inicial, mesmo que afiliados posteriormente à
propositura da demanda:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF.
AÇÃO
COLETIVA
PROPOSTA
POR
SINDICATO
NO
INTERESSE
DA
CATEGORIA.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
RESTRIÇÃO
DOS
EFEITOS
AOS
FILIADOS
AO
TEMPO
DO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO
SUBJETIVA
DO
TÍTULO
AOS
NOMINADOS EM LISTAGEM. DESCABIMENTO. 1. Não
se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art.
535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o
vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação,
por analogia, da Súmula 284/STF. 2. O acórdão recorrido está
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que o sindicato, na qualidade de substituto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240212-84.2019.8.26.0000 -Voto no 43874
5
processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na
defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que
representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados
e suas respectivas autorizações, razão pela qual a coisa
julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todas as
pessoas da categoria, legitimando-os para a propositura
individual da execução de sentença. 3. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nessa medida, não provido. (REsp
no 1681890/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, publicado
em 19.12.17)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EFEITOS
DA
COISA
JULGADA
EM
AÇÃO
COLETIVA.
LIMITAÇÃO TERRITORIAL E TEMPORAL. SÚMULA 83
DO STJ. 1. É assente na jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça o entendimento de que, quando em
discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida
em ação coletiva proposta em substituição processual, a
aplicação do art. 2o-A da Lei n. 9.494/1997 deve se
harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao
tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas
hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à
época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua
abrangência apenas ao âmbito territorial da jurisdição do
órgão prolator da decisão. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 2.
Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp no 1639899/RS,
Rel. Min. GURGEL DE FARIA, publicado em 24.11.17)
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240212-84.2019.8.26.0000 -Voto no 43874
6
COLETIVA INTENTADA POR SINDICATO. EXECUÇÃO
DO
JULGADO.
LEGITIMIDADE
DO
SERVIDOR
PERTENCENTE À CATEGORIA. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA AFILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO
DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão
em debate cinge-se a eventual ilegitimidade da parte recorrida
para figurar no pólo ativo de Ação Executiva, por não ter
comprovado a condição de filiado ao Sindicato autor da Ação
Coletiva no momento da formação do título executivo. 2. O
título executivo não restringe seus efeitos apenas aos
servidores elencados no rol apresentado nos autos da ação
ordinária, mas tão somente, determina o pagamento aos
substituídos na ação, independentemente de individualização.
Desse modo, não tendo a sentença coletiva limitado
expressamente os seus efeitos ao rol de substituídos, não há
que se falar em violação à coisa julgada, de modo que seus
benefícios devem atingir a todos os Servidores da respectiva
categoria profissional. 3. Assim, a coisa julgada proveniente
desta Ação Coletiva alcança todos os Servidores integrantes
da categoria beneficiada, sendo a eles assegurada a
legitimidade para a execução individual deste título judicial,
ainda que não ostentem a condição de afiliado da referida
entidade quando do processo de conhecimento. Precedentes:
AgInt no REsp. 1.602.913/SC, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 30.11.2016; AgInt no REsp. 1.555.259/CE,
Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 9.11.2016; EDcl no AgRg
no REsp. 1.137.300/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe
15.12.2015. 4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega
provimento. (AGInt no REsp no 1664812/RS, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, publicado em 1.9.17)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240212-84.2019.8.26.0000 -Voto no 43874
7
A legitimidade do sindicato é extraordinária e não se
confunde com a representação das associações, sendo também desnecessária a
apresentação de listagem contendo o nome dos filiados:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS. PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME
DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO. SÚMULA 123/STJ. 1.
Nos termos da Súmula 123/STJ, é atribuição do Tribunal a
quo, naquele momento processual, analisar os pressupostos
específicos e constitucionais concernentes ao mérito da
controvérsia,
sem
que
isso
configure
usurpação
de
competência. 2. A alteração das conclusões adotadas pela
Corte de origem, acerca da existência de documentos
essenciais à propositura da ação, tal como colocada a questão
nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ. 3. Este Superior Tribunal
consagrou orientação segundo a qual, "o ente sindical, na
qualidade de substituto processual, detém legitimidade para
atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda
a categoria que representa, sendo prescindível a relação
nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, nos
termos da Súmula 629/STF" (AgRg no REsp 1.554.102/CE,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015). 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no AREsp no 971766/BA,
Rel. Min. SERGIO KUKINA, publicado em 3.2.17)
No entanto, necessária se faz a filiação, ainda que posterior, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240212-84.2019.8.26.0000 -Voto no 43874
8
o respeito à base territorial, uma vez que a legitimidade extraordinária do sindicato é
restrita, nos termos de seu estatuto.
Convém observar que a filiação, mesmo que posterior ao
ajuizamento ou somente na fase de cumprimento da sentença é sempre necessária,
uma vez que outros sindicatos existem, também com legitimidade extraordinária
para agir pela mesma categoria profissional e podem ajuizar, ou já terem ajuizado,
outras ações civis públicas com o mesmo objeto: daí a necessidade de se observar os
limites do estatuto social de cada um.
É certo que os sindicatos profissionais têm legitimidade
extraordinária para as categorias ou classes profissionais, mas podem agir somente
para os trabalhadores de suas respectivas bases territoriais.
Ao ajuizar uma ação coletiva na qualidade de substituto
processual, o sindicato obtém efeitos restritos aos integrantes da categoria
profissional, sindicalizados a qualquer tempo, mas que pertençam à sua
circunscrição territorial, limitação decorrente do estatuto social e do art.8o, incs. II e
III, da Constituição Federal.
Realmente a unicidade sindical determinada na Constituição
Federal e a segurança jurídica não permitem que a entidade sindical obtenha o
reconhecimento de direitos da sua categoria profissional para trabalhadores que não
pertencem à sua base territorial.
Dessarte dá-se provimento ao recurso para afastar somente a
determinação de comprovação de filiação, sem prejuízo da prova da filiação, ainda
que posterior, e o respeito à base territorial.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica